Tribunal: TJES
Processo: 5002491-69.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-69.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA
RECORRIDO: ORBINO WERNER SOBRINHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002491-69.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA

RECORRIDO:
ORBINO WERNER SOBRINHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido pela Recorrente, conforme comprovante de Id. 77903443.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REPARO EM DRONE. QUEDA EM LAGO. PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO QUE NÃO MENCIONA OXIDAÇÃO COMO DEFEITO. OMISSÃO RECONHECIDA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TROCA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DECADÊNCIA AFASTADA. VÍCIO OCULTO E CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de restituição de valor c/c danos morais na qual o autor,
ORBINO WERNER SOBRINHO
, narra ter enviado drone para reparo após queda em água, tendo pago R$ 2.080,06 pelo serviço. Alega que, cinco meses depois, o produto parou de funcionar e a requerida,
MODELISMOBH
, negou garantia alegando "oxidação", defeito este que não constava no diagnóstico inicial, inviabilizando a ciência do consumidor sobre os riscos do conserto.

2) A sentença de Id. 66837813 julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a requerida à restituição de R$ 2.069,00 e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, fundamentando na falha de informação e na admissão do "lapso" pela ré ao omitir a oxidação no primeiro laudo.

3) Em suas razões recursais (Id. 77903442), a Recorrente pugna pelo reconhecimento da decadência do direito (art. 26, II, CDC), alegando que o autor teve ciência da negativa em agosto de 2023 e ajuizou a ação apenas em novembro de 2024. No mérito, defende a clareza das cláusulas que excluem garantia por oxidação e nega falha no serviço. Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (Id. 63540375).

4)
DA DECADÊNCIA:
A Recorrente sustenta o transcurso do prazo de 90 dias. Todavia, no caso de vício oculto e falha na prestação do serviço (omissão deliberada de informação essencial), o prazo se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito, respeitado o critério da vida útil do bem. Ademais, a omissão de informação inicial sobre a oxidação retardou a ciência do real estado do produto pelo consumidor, não podendo a recorrente se beneficiar da própria torpeza. Assim, afasto a prejudicial.

5) Analisando os autos, verifica-se que na primeira Ordem de Serviço (Id. 55567147), a recorrente não listou a "oxidação" como defeito, apenas indicou a "limpeza" como solução. É incontroverso, pela admissão da própria recorrente em e-mail (Id. 55568103), que houve um "lapso" no preenchimento do diagnóstico.

6) Ao não informar a existência de oxidação no momento da contratação do primeiro serviço, a recorrente retirou do autor a possibilidade de decidir, de forma consciente, se o investimento no reparo seria viável, dada a natureza progressiva da corrosão em eletrônicos. Tal conduta configura falha na prestação do serviço e quebra da boa-fé objetiva.

7) Assim, correta a restituição do valor pago pelo conserto inócuo (R$ 2.069,00), pois o serviço não atingiu o fim esperado por culpa da desinformação prestada pela fornecedora. Da mesma forma, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença revela-se prudente e até mesmo modesto, cumprindo a função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento ilícito, especialmente diante da má-fé configurada pela omissão de dados técnicos relevantes.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)